Tribunal: STF
Processo: ARE 1224177
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. NORMAS MUNICIPAL E FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem consignou versar a Lei municipal nº 2.110, de 2003, sobre uso e ocupação do solo, matéria de competência municipal, bem como asseverou que o art. 74 da Lei nº 9.472, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 13.116, de 2015, previu expressamente a necessidade de os serviços de telecomunicações obedecerem às leis municipais e estaduais sobre construção civil. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional federal e local de regência. Incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.